Tribunal: TJDFT
Processo: 0004356-90.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0004356-90.2015.8.07.0018 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: DAVINA FERREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de incidente de restauração de autos. Em síntese, a Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC detectou, em inspeção, que os autos físicos do Processo 2015.01.1.020820-7 haviam sido equivocadamente encaminhados à destruição após digitalização, sem prévia inserção no PJe (ID 34321556). De acordo com o andamento processual, o feito encontrava-se sobrestado por determinação da Presidência, pendente de juízo de admissibilidade de recursos especial e extraordinário (ID 34239464, p. 15). Pelo despacho de ID 34333555, a Presidência determinou de ofício a restauração de autos, promovendo o encaminhamento ao Relator para providências necessárias. A cópia dos autos digitalizados, incluindo as peças processuais disponíveis no acervo de digitalização e nos sistemas de 2a Instância já foram incluídas pela COREC (ID 34239460 a ID 34239464). Em respeito ao contraditório e ampla defesa, intimadas as partes acerca dos documentos recuperados (ID 34639996). DISTRITO FEDERAL requereu o prosseguimento do feito (ID 35154151). DAVINA FERREIRA LIMA não se manifestou (ID 35456232). Parecer do Ministério Público informando concordância com a restauração dos autos (ID 37105729). É o relatório. Decido. Restauração de autos é mero incidente em relação ao processo principal; lacônica a legislação a esse respeito, passo ao julgamento monocrático, aplicando, por analogia, o disposto nos arts. 932, VI do CPC/2015 e art. 342 do Regimento Interno do TJDFT. Conforme relatado, os autos físicos do Processo 2015.01.1.020820-7, que se encontrava sobrestado (ID 34239464), pendente juízo de admissibilidade de recursos especial e extraordinário, foram equivocadamente encaminhados à destruição após digitalização, sem prévia inserção no PJe (ID 34321556). A cópia integral dos autos digitalizados, incluindo as peças processuais disponíveis no acervo de digitalização e nos sistemas de 2a Instância, já foram incluídas pela COREC (ID 34239460 a ID 34239464). Todos os trâmites estabelecidos nos arts. 712 e seguintes do CPC/2015, bem como nos arts. 327 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, foram observados. Nenhuma insurgência ou questionamento das partes. Ante o exposto, diante das informações colhidas e da documentação recuperada, suficiente para a formação de novo caderno processual, declaro restaurados os autos nos termos do art. 716 do CPC/2015. Sem custas e sem honorários advocatícios. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Presidência. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora